Tribunal: TJDFT
Processo: 0731268-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731268-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GABRIELA GENTIL ALMEIDA REU: PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Gabriela Gentil Almeida para desconstituir o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, em ação indenizatória (processo no 0701597-68.2017.8.07.0010), negou provimento ao recurso interposto pela ora autora. 2. A autora não recolheu as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pediu a manutenção da gratuidade de justiça deferida nos autos originários. 3. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a autora apresentou os documentos de ID no 49672545 a no 49672554. 4. A gratuidade de justiça foi indeferida e a autora foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o pagamento das custas processuais e do depósito previsto no art. 968, II do CPC, sob pena de extinção (ID no 49725181). 5. A autora notificou a interposição de agravo de instrumento (ID no 50012099). 6. O prazo concedido para recolher as custas e o depósito prévio transcorreu sem manifestação (certidão de ID no 51131499). 7. Cumpre decidir. 8. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor, ainda: “Art. 968 [...] II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”. [grifado na transcrição] 9. A decisão de ID no 49725181 indeferiu a gratuidade de justiça e na mesma oportunidade intimou a autora para providenciar o pagamento das custas processuais e do depósito supracitado. Porém, o prazo transcorreu sem manifestação, tampouco houve a interposição de recurso adequado (ID no 51131499). 10. O agravo de instrumento interposto pela autora (ID no 50012099) não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade, de forma que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça precluiu. 11. Constatando-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 12. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I e IV). 13. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, se houver. 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 15. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 17. Intime-se. Publique-se Brasília, DF, 8 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO